Tribunal: TJMT
Processo: 0004934-98.2015.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004934-98.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 999.927.601-68 (APELANTE), VALDECY LEOPOLDINO DA SILVA - CPF: 621.262.451-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE OLIVEIRA - CPF: 650.796.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ABSOLVIÇÃO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGOCIAÇÃO DO BEM A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA – MOTOCICLETA ADQUIRIDA POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO –
2)

REDUÇÃO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO DELITO
– VIABILIDADE – EFEITOS NEGATIVOS À SOCIEDADE – ELEMENTO
INERENTE
AO
TIPO

PENAL
– FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PENA-BASE REDIMENSIONADA –
3)

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
PROCEDÊNCIA – AUMENTO BEM SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE UM SEXTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÕE – 4)
REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA
– PLEITO ESVAZIADO – PENA DE MULTA READEQUADA JUNTAMENTE COM A CORPORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta, uma vez que a forma como alegou ter negociado o bem indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

2) A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal, ao passo que a valoração negativa das
consequências do delito
pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos genéricos e
inerentes
ao
tipo

penal
, não servindo de fundamento para justificar o aumento da pena-base.

3) Com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, orienta a jurisprudência e a doutrina no sentido de utilização do limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase dosimétrica). Logo, na hipótese, necessária reforma para aplicar o patamar mínimo de aumento, o que justifica e o torna razoável.

4)Tendo a pena de dias-multa sido revista e readequada quando da revisão da pena corporal, esvaziado está o pleito defensivo nesse sentido.

5) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Carlos Roberto da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0004934- 98.2015.8.11.0064 – Cód.: 633307, pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de que o apelante
seja absolvido do delito de receptação
, diante da falta de comprovação do conhecimento da origem ilícita do produto, nos termos do art. 386, VII do CPP; ou, subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do CP),
ante o desconhecimento da origem ilícita do produto.

Subsidiariamente, requer
a diminuição da pena-base,
afastando-se a valoração negativa das consequências do delito, pois utilizada fundamentação inerente ao tipo penal;
a redução do aumento estabelecido pela agravante da reincidência
, uma vez que dissociado do índice de 1/6 recomendado pelos Tribunais Superiores; e, por fim,
a diminuição da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 67747478).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena
na primeira e segunda fase da dosimetria, bem como, aplicar a pena de multa proporcional à pena cominada (ID. 73776951).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão defensiva visa a absolvição do apelante, ou a desclassificação para a modalidade culposa, sob a alegação de ausência de provas do conhecimento da origem ilícita do bem.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base, afastando-se a valoração negativa das consequências do delito; redução do aumento estabelecido pela agravante da reincidência; e, a diminuição da pena de multa.

Infere-se do caderno informativo que no dia 08 de junho de 2015, por volta das 11h00, em Rondonópolis-MT, o denunciado Valdeci de Oliveira, com consciência e vontade, adquiriu em proveito próprio, do apelante, que havia adquirido do denunciado Valdecy Lopes da Silva, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, bem como que, após a aquisição, o réu, com consciência e vontade, adulterou o sinal identificador do aludido veículo automotor, de modo a evitar a sua identificação.

Restou apurado que, na data dos fatos, a Polícia, após receber informações de que próximo a feira da Vila Operária havia uma pessoa com uma motocicleta produto de crime, diligenciou ao local logrando êxito em encontrar o denunciado Valdeci de Oliveira. Após o veículo ser submetido a perícia, concluiu que os sequenciais identificadores de chassi e motor do veículo encontravam-se adulterados por remarcação de caracteres e constatou que seria produto de roubo/furto.

Consta dos autos que Valdeci de Oliveira afirmou que adquiriu a motocicleta de uma pessoa conhecida por “Beto”, ora apelante, sendo este interrogado, alegou desconhecimento dos fatos, informando que adquiriu a motocicleta no estabelecimento Sucatão Motos no ano de 2013, asseverando ter conhecimento de que a motocicleta não poderia circular em via pública.

Por fim, fora interrogado o Sr. Valdecy Lopes da Silva, proprietário do Sucatão Motos, que alegou que adquiria motocicletas em leilões e retirava as peças para vender em seu estabelecimento comercial.

Diante de tais fatos, foi oferecida a denúncia em desfavor dos três acusados, sendo extinta a punibilidade pela morte do réu Valdecy Leopoldino da Silva, extinta a punibilidade pelo cumprimento da suspensão condicional do processo do réu Valdeci de Oliveira e julgada procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

1)

Da absolvição ou desclassificação do crime de receptação para a forma culposa.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 67746958 - Págs. 3/6), termo de exibição e apreensão (Id. 67746958 - Pág. 7), laudo pericial criminal (Id. 67746960 - Págs. 3/6 e 67746962 - Págs. 1/2) e depoimentos colhidos no decorrer do processo.

Com relação à autoria, também é inconteste nos autos.

O apelante
, em juízo, embora tenha negado que tivesse conhecimento da origem ilícita do bem, confirmou que adquiriu a motocicleta da loja Sucatão Motos pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e que, posteriormente, a vendeu para Valdeci de Oliveira, por R$ 800,00 (oitocentos reais).

Afirmou que sabia que a moto não podia circular na cidade, pois não estava documentada (relatório de mídias Id. 67747482).

Por sua vez, os policiais militares
Abraão Mendes dos Santos
e
Gabriel Vieira Martins da Silva
, em juízo, ratificaram os depoimentos prestados na fase extrajudicial, e relataram que no dia do fato, receberam informações que havia uma motocicleta que seria produto de furto ou roubo e, ao abordarem, o denunciado Valdeci, ele informou que havia adquirido a motocicleta do apelante, que posteriormente, ao ser ouvido, informou que comprou de Valdecy, vulgo “Tainha”, no Sucatão Motos (relatório de mídias Id. 67747482).

Nesse aspecto, é frágil a versão do apelante acerca da compra do veículo, uma vez que as circunstâncias fáticas em que o veículo foi adquirido indicam evidentes sinais do conhecimento da sua origem ilícita.

Ele adquiriu a motocicleta por um valor muito inferior ao de mercado – R$ 1.000,00 (mil reais) – e desacompanhado de qualquer contrato, recibo de pagamento ou outra comprovação acerca da sua licitude.

Portanto, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do bem, sua versão não encontra amparo nos autos.

Consoante bem destacado na sentença: “
é impossível reputar como de boa-fé aquele que, repise-se, adquire um bem por valor inferior ao de mercado sem qualquer documentação ou recibo de pagamento e, ainda, de pessoa desconhecida que sequer sabe o nome. Aliás, muito embora o réu tenha declarado que possuía “um papel”, sabia que o veículo não podia circular na cidade dada a sua irregularidade
.” (
Id. 67747466 - Pág. 6).

É cediço que
a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o
que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou o veículo de um terceiro, sem consultar sua procedência.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência do nosso Sodalício:

“A
PELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
- CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE –
RECEPTAÇÃO
COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009) Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela
receptação
(TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001).“Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de
receptação
simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)”.
(N.U 0000168-09.2015.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO DE
RECEPTAÇÃO
– RECORRENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE UM VEÍCULO [HONDA FIT] COM REGISTRO DE ROUBO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REQUESTADA
ABSOLVIÇÃO
[ART.386, VII, DO CPP] – INVIABILIDADE – CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E FÁTICAS, QUE UMA VEZ SOMADAS IMPORTAM EM CONCLUIR O EFETIVO CONHECIMENTO DA PROVIDÊNCIA DA COISA ADQUIRIDA OU RECEBIDA (...) RECURSO DESPROVIDO. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que o automóvel não tinha procedência lícita. Em que pese as alegações defensivas, a manutenção da condenação do apelante, pela prática do delito previsto no art. 180 do CPB, é a medida que se impõe, não havendo que se falar em
absolvição
, em especial porque as circunstâncias revelaram que o beneficiário detinha ciência da origem do veículo automotor”.
(N.U 0007931-34.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

De igual modo, não há que se falar em desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, porquanto, consoante acima demonstrado, em momento algum da persecução criminal, o apelante apresentou documentos comprovando a aquisição lícita do veículo e sua conduta amolda-se às disposições contidas no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização; contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

No entanto, no caso discutido neste caderno processual, verifica-se que a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo recorrente não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que pela forma como alegou ter negociado o bem, é possível concluir que tinha ciência da sua origem criminosa, ou ao menos condições de presumir tal situação.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, pois restou devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência de que o objeto que vendeu a terceiro era produto de crime.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA (...) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA A MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO INFRATOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DOLO AFERIDO POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO (...) 2. Em se tratando de crime de receptação, não há que se falar em absolvição por ausência de prova do dolo ou, ainda, em desclassificação da conduta para a modalidade culposa, na hipótese em que a res furtiva é apreendida em poder do agente e as circunstâncias fáticas evidenciam que ele possuía prévia ciência da origem espúria dos objetos ilícitos recebidos. (...)”.
(TJMT, Ap 99829/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 30/11/2017).

Em conclusão, incomprovada a tese defensiva, porquanto
demonstrada a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

2)

Da diminuição da pena-base.

Por outro lado, requer a defesa a diminuição da pena-base, afastando-se a valoração negativa das consequências do delito, alegando que foi utilizada fundamentação inerente ao tipo penal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavorável ao apelante as consequências do delito, argumentando que “
não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses.
”.

Nota-se que a pena foi exasperada em razão de o apelante ter praticado o delito de receptação, de modo que sua conduta poderia acrescer a prática de outros crimes patrimoniais.

É cediço que a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem ultrapassar dos elementos próprios do tipo penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A valoração desfavorável de circunstância judicial deve ser fundamentada nas peculiaridades do caso concreto e não em elementos inerentes ao próprio tipo penal.O acórdão não trouxe fundamento a indicar que o prejuízo se mostrou anormal ou expressivo à espécie. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgInt no HC 520.576/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

“PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASPECTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (...) 2. À míngua de outros predicados, o simples fato de tratar-se o objeto da receptação de veículo automotor, de per si, não possui o condão de justificar incremento sancionatório na fixação da pena-base, uma vez que não extrapola as circunstâncias previamente aquilatadas pelo legislador infraconstitucional na formação do tipo penal violado. (...)”.
(STJ, HC 359.871/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016)

Desse modo, a valoração negativa das
consequências do delito
pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade devido à prática da receptação, constituem elementos
inerentes
ao
tipo

penal
, já sopesados quando da fixação das
penas
em abstrato do delito.

A par desses fundamentos, não prevalece a fundamentação esposada pelo magistrado, devendo ser afastada a valoração negativa das consequências do delito e o acréscimo fixado sob a pena-base.

Portanto, não havendo outras circunstâncias desfavoráveis ao apelante, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3)

Da redução do
quantum
de aumento pela reincidência.

Por conseguinte, a defesa pugna pela redução do
quantum
de aumento por força da agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

Neste aspecto, a pretensão reformatória também merece prosperar.

No que tange ao montante fixado pelo magistrado, relembro que o legislador, ao contrário do que fez com as causas gerais ou especiais de aumento/diminuição de pena, não previu o
quantum
correspondente às
agravantes
e atenuantes e, por esse motivo, como sói ser em boa parte do procedimento de aplicação da pena, resta ao julgador eleger, com discricionariedade regrada e de maneira devidamente fundamentada, a fração que melhor as represente em números e se revele adequada ao caso concreto, tendo sempre em vista a dupla finalidade da sanção.

A despeito disso, a jurisprudência, com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, firmou a tese de que a pena em abstrato cominada para o delito não poderá ser ultrapassada, inclusive em patamar inferior (Súmula 231, STJ).

Significa dizer que a diminuição em razão da atenuante, por não ter parâmetro legal, deve seguir os indicativos das causas de diminuição de pena, que variam entre 1/6 e 2/3. Desse modo, como parâmetro, deve-se adotar
preferencialmente
[e não unicamente] a fração de 1/6 como limite máximo para a diminuição em virtude das atenuantes ou
agravantes
, para que estas não tenham maior impacto na dosimetria da pena que as causas de aumento ou diminuição de pena.

Em outras palavras, utiliza-se o limite mínimo de 1/6 das majorantes e minorantes (3ª fase da dosimetria) como limite máximo para as agravantes e atenuantes (2ª fase da dosimetria).

No presente caso, verifica-se que o agravamento da pena em
06 (seis) meses de reclusão
, à conta da
agravante da reincidência
, corresponde a
uma fração superior
a 1/6 (um sexto) da pena básica estabelecida, e conquanto o critério ideal
não seja rígido e imutável
, resta impositivo a sua readequação na hipótese, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, trago à baila recente aresto do STJ. Confira-se:

“Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes”.
(HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

Assim,
nesse particular, procedente o recurso defensivo, razão pela qual impõe-se o redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, ante o afastamento das consequências negativas do delito, a pena-base foi reduzida para o patamar de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, reduzido o
quantum
de aumento pela agravante da reincidência para a fração de 1/6, razão pela qual fixa-se a pena intermediaria em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, não havendo causa de aumento ou diminuição, torna-se a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, conforme estabelecido na sentença, ante a reincidência do apelante.

4)

Da redução da pena de multa.

Tendo em vista a pena corporal ter sido revisada e redimensionada para um ponto favorável ao recorrente, a pena de dias-multa também fora redimensionada para menos, havendo gradual diminuição dos valores inicialmente fixados na sentença condenatória, razão pela qual o presente pleito foi esvaziado, não havendo questão a ser discutida nesse sentido.

Ante o exposto, em d
issonância com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Carlos Roberto da Silva,
para afastar a valoração
negativa das consequências do delito, na primeira fase dosimétrica, bem assim reduzir para 1/6 (um sexto) o
quantum
fixado em relação a agravante da reincidência, de modo a redimensionar a pena definitiva para o patamar de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, mantido o regime semiaberto, fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021